Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725209-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO CORRIGIDO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O O pedido formulado pelo Requerente carece de amparo legal. Da leitura das razões da exordial (ID 37788972), infere-se que, apesar de o Postulante denominar a petição como “Correição Parcial” - o que sugeriria a natureza administrativa do pleito -, o real intento do Peticionante é se insurgir contra as conclusões exaradas pela e. Magistrada do d. Juízo da Vara Cível de Recanto das Emas, em processo judicial no qual ele figura como parte, acerca da pertinência do benefício de gratuidade de justiça, que ele alega ter direito. Logo, como o objetivo do Postulante é, de fato, a impugnação de decisão judicial, tal desiderato deve ser perseguido por meio das vias processuais adequadas. A propósito, colaciono precedente deste eg. Tribunal de Justiça no sentido da ausência de previsão legal para o manejo de “Correição Parcial” com o objetivo específico de impugnação de decisão judicial, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA COMBATER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 8o, INCISO I, ALÍNEA I, DA LEI 11.697/2008. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. Consoante se verifica do ordenamento jurídico, a impugnação à decisão interlocutória apresentada por meio da presente Reclamação/Correição Parcial não pode ser admitida, porquanto ausente previsão no Regimento Interno desta Corte de Justiça. 2. Conquanto o art. 8o, inciso I, alínea "l", da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) estabeleça a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar "as reclamações formuladas pelas partes e pelo Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contra ato ou omissão de juiz de que não caiba recurso ou que, importando em erro de procedimento, possa causar dano irreparável ou de difícil reparação", o certo é que, atualmente, referida disposição legal tem aplicação apenas nas ações penais, ao menos no âmbito desta egrégia Corte de Justiça. 3. Portanto, em razão da absoluta inadequação da via eleita, não há como se admitir a presente Reclamação/Correição Parcial, carecendo, pois, o ora reclamante de interesse processual (art. 330, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1176903, 07187354420188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, revela-se inadequada a via eleita pelo Peticionante para se insurgir contra decisão judicial proferida pela e. Magistrada do d. Juízo da Vara Cível de Recanto das Emas. Assim, em razão da absoluta inadequação da via eleita e por carecer o Postulante de interesse processual, indefiro a petição inicial da presente “Correição Parcial” e extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do arts. 485, I, e 330, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator